Tribunal: TJES
Processo: 0006606-14.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Injúria
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006606-14.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO GUIMARAES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PADRÕES NORTEADORES DO C. STJ. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, praticados no âmbito doméstico ou familiar.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

3.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

4.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO GUIMARÃES DA SILVA
, em face da r. sentença de fls. 101/108-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia de fl. 02, narrou que, "Adriana Augusta de Souza Guimarães era detentora de Medidas Protetivas concedidas nesse Juízo nos autos 0005631-89.2020.8.08.0012, contra seu ex convivente, o denunciado, estando ele devidamente intimado e cientificado, e em data de 25 de julho de 2020, por volta de 05:00 horas da madrugada, o denunciado chegou na porta da residência da vítima, situada na Rua Guaratinguetá, Bairro Nova Canaã, Cariacica, e bastante alcoolizado passou a proferir impropérios e dirigiu-se à vítima afirmando ‘eu ainda vou te pegar sozinha, a polícia não vai te proteger pra sempre; que a declarante ficou com medo e chamou a polícia'".

Por fim, na presença dos agentes da autoridade, o denunciado afirmou "quero ver vocês protegerem ela depois", "palavras e atos que provocaram na vítima temor real, ensejando a Representação de fls. 07/v".

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, inicialmente, o apelante pugnou por sua absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), sob o genérico argumento de insuficiência probatória, afirmando que “não há qualquer fundamento de fato ou jurídico para sustentar um decreto condenatório em face do acusado, haja vista não existir nada além do depoimento da suposta vítima que imputa ao réu a prática da conduta prevista no art. 147 do Código Penal”.

De igual forma, acerca do crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, sustenta a defesa que, “em nenhum momento pode-se verificar que o acusado foi informado da medida protetiva decretada, isso porque não houve contato por parte do oficial de justiça para realizar a devida notificação. Na ação de número 0005631-89.20208.08.0012, onde foi decretada a medida protetiva, podemos verificar a ausência de nota de recebimento por parte do réu, o que corrobora com sua versão apresentada em interrogatório”.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 42813524, de fls. 06/07-v, bem como da “decisão judicial concessiva das medidas protetivas de urgência proferida nos autos da Medida Cautelar nº 0005631-89.2020.8.08.0012, descumprida e desobedecida (fls. 12 e verso dos autos em apenso), em cotejo com a certidão de intimação de fl. 16, também dos autos em apenso”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir do depoimento da vítima, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“(...). Acerca da tese de que a diligência intimatória do acusado se deu de forma ilegal, uma vez que não de forma pessoal, penso que o argumento da ilustre defesa não comporta acolhimento, já que a particularidade do momento atual resulta no cumprimento de atos intimatórios de forma excepcional está subsidiada no que preconizam as Resoluções nºs 313/2020, 314/2020, 318/2020 e Portaria nº 79/2020, todos do colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como pela normatização dos Atos Normativos nºs 064/2020, 068/2020, 071/2020 e 073/2020, todos oriundos da douta Presidência do nosso egrégio Tribunal de Justiça, bem como na Portaria nº 001/2020 emanada deste juízo que disciplina a operacionalização do trabalho remoto, com vistas a evitar o contágio da doença “COVID-19”, de maneira que a finalidade da diligência, que é justamente a ciência do Réu acerca da imposição de medida restritiva em seu desfavor foi atendida, cumprindo o seu papel, ainda que de forma remota.

Nota-se dos autos que o acusado recebeu a intimação da decisão concessiva das medidas protetivas de urgência, tanto que afirmou em seu interrogatório ter recebido, mas não leu, o que não inabilita o cumprimento da diligência intimatória, já que ao receptor da mensagem cabe tomar ciência ou não da mensagem recebida, situação que não pode se desvincular do procedimento regular de intimação pessoal pelo Oficial de Justiça que entrega ao destinatário da citação a contrafé citando-o, cabendo ao receptor ler ou não o documento que lhe foi entregue.

A questão afeta ao fato de que o réu não teria conhecimento e habilidade para lidar com o aplicativo de mensagem WhatsApp também se mostra fragilizada, de modo que o próprio acusado, como já mencionado em linhas pretéritas, assumiu ter recebido o documento enviado eletronicamente pelo Oficial de Justiça, porém não o leu”. (...).

Nas duas oportunidades em que foi interrogado, o réu negou ter ameaçado a ofendida. Por outro lado, não podemos deslembrar das declarações da vítima Adriana Augusta de Souza Guimarães que ao ser inquirida em senda policial, como em juízo, às respectivas fls. 10 e verso e 83, de forma clara e coerente narrou como se desdobrou a ação criminosa. Vejamos:

‘(...). que é casada há quatorze anos com Pablo Guimarães da Silva; que estão separados há dez meses; que possui um filho com Pablo, com treze anos de idade...; que nunca foi agredida fisicamente por Pablo, mas após a separação foi ameaçada de morte por ele várias vezes; que registrou uma ocorrência em desfavor de Pablo no mês de junho do ano corrente e requereu medidas protetivas de urgência; que foi intimada da decisão de deferimento de medidas protetivas por Oficial de Justiça através do aplicativo WhatsApp; que na conversa, foi informada pela Oficiala que Pablo também havia sido intimado, tendo ele tomado ciência da decisão; que sobre os fatos, afirma que hoje, por volta de 5h00min da manhã, estava em casa, quando Pablo foi até o portão da residência; que Pablo estava muito alcoolizado; que Pablo pediu para conversar com a declarante e diante da negativa dela ele ficou muito nervoso e proferiu xingamentos como “vagabunda”, “piranha”; que Pablo ainda disse à declarante “eu ainda vou te pegar sozinha, a polícia não vai te proteger pra sempre”; que a declarante ficou com medo e chamou a polícia; que Pablo continuou no local insistindo pra conversar com a declarante, dizendo que deseja reatar e fazendo ameaças de morte; que quando os policiais chegaram no local Pablo ficou mais alterado e ameaçou a declarante na frente dos policiais, dizendo “quero ver vocês protegerem ela depois’.

‘(...). QUE confirma o teor do boletim unificado nº 42493340 e que o que consta nele foi o que realmente aconteceu; QUE após ter separado do acusado este continuava procurando a declarante querendo retornar o relacionamento...; QUE o acusado disse que não ia deixar a declarante em paz e iria acabar com a sua vida; QUE o acusado na frente dos policiais falou que a polícia não iria proteger a declarante para sempre e um dia iria encontrar ela sozinha; QUE confirma sua declaração prestada às fls. 10/10-v’.”

Nesse contexto, muito embora o recorrente negue a prática delitiva, a palavra da vítima em juízo se manteve coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firmes ao atribuir ao réu o descumprimento da medida protetiva de urgência outrora concedida, bem como a prática do crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese, na medida em que o ofensor afirmou que “não ia deixar a declarante em paz e iria acabar com a sua vida e na frente dos policiais, falou que a polícia não iria proteger a declarante para sempre e um dia iria encontrar ela sozinha”.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...). 6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Ainda na sentença condenatória, “quanto à alegada ‘perda de uma chance probatória’, tem-se que não se aplica ao caso em apreço, já que os crimes praticados pelo apelante foram devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual a não oitiva dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência não importa em insuficiência probatória. Pelo contrário, os depoimentos prestados pela vítima, em conjunto com os depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitória demonstram, sem sombra de dúvidas, a prática dos delitos pelo acusado”.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, especificamente no que tange ao crime de ameaça, pugna a defesa pela reanálise da circunstância judicial relativa à culpabilidade, eis que “a justificativa utilizada pelo magistrado a fim de elevar a pena-base não deve prosperar, uma vez que a conduta do autor é inerente ao tipo penal”.

Requer, ainda, que as circunstâncias do crime também sejam consideradas positivas ao apelante, na medida em que “só devem desfavorecer o acusado se baseadas em fatos concretos devidamente provados nos autos”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo não haver motivos para alterar a conclusão alcançada na r. sentença.

Isso porque, de fato,
tal conduta ultrapassou os limites do tipo penal, uma vez que as ameaças foram também proferidas na presença dos agentes da força pública, algo que não impediu o réu de prometer causar mal injusto e grave à vítima
, sendo esta, inclusive, uma das hipóteses admitidas pela jurisprudência para majorar a pena-base, a partir do desvalor da circunstância judicial relativa à conduta social. Confira-se:

(...). O fato de ameaçar a vítima, nas dependências do fórum, momentos antes da audiência, não se intimidando nem mesmo pela presença dos policiais que aguardavam no local para prestar seus depoimentos, revela desvio comportamental que extrapola a figura do tipo penal violado, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a manutenção do desvalor atribuído à vetorial conduta social. (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso” (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Prosseguindo, em relação às circunstâncias do crime, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, comungo da mesma conclusão alcançada na r. sentença,
eis que o delito foi praticado em plena madrugada, ou seja, no horário de repouso da vítima
, sendo o bastante para negativar tal vetor em relação aos dois delitos cometidos pelo apelante.

Assim sendo, entendo que tais fundamentos se mostram suficientes para o fim de reconhecer tais variantes como desfavoráveis ao réu ante o contexto fático em que se desenvolveu o delito, razão pela qual o
quantum
de pena, qual seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, quanto ao crime de ameaça, deverá ser mantida no patamar estabelecido na r. sentença.

Acerca do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), o apelante afirma que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, já que a exasperação quanto aos motivos e às circunstâncias do crime mostrou-se desarrazoada.

Especificamente quanto aos motivos do crime, entendeu o magistrado que:

“(Os motivos do crime) não o favorecem, uma vez que o acusado insistia em retomar o relacionamento amoroso com a vítima e, ao tomar conhecimento de que a ofendida havia requerido o amparo estatal com o requerimento de medidas protetivas de urgência, as descumpriu ao se deslocar à residência da ofendida na tentativa de com ela (vítima) conversar, mesmo sabendo das ordens judiciais de proibição de aproximação e contato e, por não ter sido atendido por aquela, a insultou.”

No ponto, entendo válida tal exasperação, eis que “em sintonia com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se reconhecido a validade da exasperação da pena-base quando os motivos do crime em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 59, do CP) derivam da não aceitação do agressor ao término no relacionamento amoroso com a vítima, uma vez que demonstra egoísmo e acentuada torpeza, impondo a elevação da pena-base” (TJMT; ACr 1000219-45.2020.8.11.0088; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 23/11/2022; DJMT 30/11/2022).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para as penas-bases de ambos os crimes, diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ocorre que, no tocante ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, cujo preceito secundário prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, entendo que a elevação da pena-base em 8 (oito) meses, com fundamento na apreciação negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, não obedeceu a aplicação de um dos atuais padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Um deles, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável, faria com que a pena-base sofresse um ligeiro decréscimo sendo estabelecida em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, a qual torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, como também causas de diminuição e aumento da pena.

Nesse sentido:

(...). 2.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Desse modo, a partir da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do CP), torno definitiva a pena de Pablo Guimarães da Silva em 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionando a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.